Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. NE REFORMATIO IN PEJUS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TEMA 585/STJ. FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PENA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que haja o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo do art. 155, § 4o, I, do CP, tem-se por indispensável o laudo pericial (CPP, art. 158), admitindo-se, excepcionalmente, a sua substituição por outros meios de prova apenas quando não existirem vestígios ou estes tenham desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes.

2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a subtração de bens localizados no interior de veículo, mediante destruição do vidro dianteiro, e presente excepcionalidade hábil a justificar o suprimento da prova técnica pelos demais elementos coligidos (laudo papiloscópico, confissão judicial do réu e depoimento da vítima), diante do desaparecimento dos vestígios em função do reparo do carro pela ofendida, mantém-se o decreto condenatório.

3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.

4. A prática do delito durante o período de prisão domiciliar representa maior reprovabilidade da conduta, diante da indiferença para com as leis penais e com a função ressocializadora da reprimenda, justificando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase.

5. Em que pese o entendimento majoritário acerca do critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, preserva-se o patamar eleito na sentença quando mais favorável ao réu, em obediência ao princípio da non reformatio in pejus.

6. Na segunda fase, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada (Tema n. 585/STJ).

6.1. Na compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência, constatada a desproporcionalidade da fração majorante aplicada, utiliza-se o patamar de 1/12 para redimensionamento da pena intermediária.

7. Cuidando-se de réu multirreincidente e com circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos de reclusão, o regime para o início do cumprimento da sanção corporal deve ser o fechado, não incidindo a Súmula n. 269/STJ.

8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.